Tribunal: TJDFT
Processo: 0738454-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738454-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Em atenção à petição de id. 31269209, e considerando a relevância da matéria e a adequada representativa da entidade postulante, DEFIRO o ingresso do INSTITUTO DE ADVOCACIA RACIAL E AMBIENTAL – IARA na qualidade de AMICUS CURIAE, podendo, caso queira, manifestar-se nos autos do recurso em contrarrazões (art. 138, §2o, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação desta decisão. Anote-se no sistema. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora